Tribunal: STF
Processo: SE 4590
Classe: SE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
SENTENÇA  ESTRANGEIRA  -  FORMALIDADES  -   DEFICIÊNCIA   DE
FUNDAMENTAÇÃO - LEGISLAÇÃO APLICAVEL.  A  sentença  estrangeira  deve
estar revestida das formalidades impostas pela legislação do pais  em
que prolatada. Descabe  cogitar da estrutura de tal peca considerados
o Código de Processo Civil e a Constituição  nacionais -  inciso  III
do artigo 217 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
         SENTENÇA  ESTRANGEIRA  -  PRECLUSAO  MAIOR.  A  prolação  de
sentença estrangeira encerrando divórcio, em  demanda  ajuizada  pela
Requerida,  e  o  pedido  de  homologação  formalizado  pelo  conjuge
acionado são conducentes a convicção da  ocorrencia  do  trânsito  em
julgado. Mais se robustece esta  ilação  quando  do  título  judicial
exsurge que o divórcio  foi  consensual,  ficando  para  procedimento
judicial posterior a apreciação das implicações  da  vida  em  comum,
quer em relação a guarda  e  sustento  de  filhos  menores,  quer  no
tocante a partilha dos bens.